Tribunal: TJBA
Processo: 8004860-03.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8004860-03.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADO: ANILEIDE GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARLEI MIRANDA MACIEL

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA NA QUAL SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUANTO A CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Não obstante os argumentos do Embargante, sua pretensão recursal não se inclui em nenhuma das situações previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituindo, na realidade, tentativa de provocar novo exame da matéria, efeito que não se pode emprestar aos Embargos, pois não se cuidam de sucedâneo recursal.

2. O julgado embargado, ao negar provimento ao Apelo interposto pelo ora Embargante, manteve na íntegra a sentença recorrida, ratificando o quanto decidido pelo Juízo de piso, que agiu com acerto ao declarar a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, fixando, por consequência, a competência da justiça estadual para processar e julgar o feito.

3. Em verdade, o Embargante pretendeu a rediscussão da matéria posta na Apelação Cível, o que não é compatível em sede de Embargos Declaratórios.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Acórdão embargado mantido na integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8004860-03.2024.8.05.0146, tendo como Embargante o
BANCO DO BRASIL SA
e Embargada
ANILEIDE GOMES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, de acordo com o voto da Relatora.